Tribunal: TJMT
Processo: 0003102-84.2015.8.11.0046
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Recurso Inominado no 0003102-84.2015.8.11.0046.
Origem: Segunda Vara Cível de Comodoro.
Recorrente: ADELAR ANTUNES DOS SANTOS.
Recorrido: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO.
Data do Julgamento: 20/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – A caracterização do desvio de função, para fins de pagamento de diferenças salariais, não prescinde da demonstração de desempenho de atribuição privativa de outro cargo mais bem remunerado, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
2 – Ao Motorista de Veículo Leve é conferida função análoga à função de “chapa”, não havendo se cogitar de desempenho de atribuição aquém daquela prevista para o cargo efetivo.
3 – Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003102-84.2015.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADELAR ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 431.544.099-04 (RECORRENTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
– MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1 – A caracterização do desvio de função, para fins de pagamento de diferenças salariais, não prescinde da demonstração de desempenho de atribuição privativa de outro cargo mais bem remunerado, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2 – Ao Motorista de Veículo Leve é conferida função análoga à função de “chapa”, não havendo se cogitar de desempenho de atribuição aquém daquela prevista para o cargo efetivo.

3

– Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021